Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que: (i) declarou a nulidade do contrato de empréstimo e demais transações consideradas fraudulentas; (ii) declarou a inexigibilidade das respectivas cobranças; (iii) condenou o réu a revisar as faturas e emitir boleto correspondente aos legítimos débitos; e (iv) condenou o réu a restituir a quantia de R$ 287,91 ao autor. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não houve qualquer participação do banco na fraude perpetrada. No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, uma vez que o autor entregou todas as informações solicitadas pelos fraudadores. Afirma que a situação se enquadra como fortuito externo, afastando a responsabilidade do banco pelo evento danoso. Sustenta que as transações foram realizadas e validadas por todos os requisitos e cautelas de segurança.
2. O fato relevante. Na origem, o autor relatou que possui conta corrente com o banco réu. Que recebeu ligação pelo telefone 4004-001 e uma suposta funcionária do banco lhe informou que havia tentativas de acesso indevido a sua conta e solicitou que realizasse alguns procedimentos de segurança. Que realizou os procedimentos, seguindo as orientações, porém foi surpreendido com a formatação do aparelho celular por terceiros desconhecidos. Desconfiado, entrou imediatamente em contato com o banco para o cancelamento da sua conta e cartões. No dia seguinte, ao comparecer à agência bancária, descobriu diversas transações financeiras sem sua autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade das partes no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é a instituição responsável pelos serviços de conta corrente e cartão bancário. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista que se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o.
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, § 3o, I e II, do CDC). Ademais, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Do contexto fático e probatório dos autos, o cenário de golpe perpetrado por terceiros revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, por ausência da adoção de medidas preventivas e eficazes, a caracterizar o fortuito interno, uma vez que os fraudadores conseguiram realizar as operações bancárias fraudulentas, com a exposição do cliente aos riscos inerentes às atividades bancárias. Registra-se que é de responsabilidade dos bancos o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.
9. Lado outro, não se pode falar em culpa exclusiva da instituição financeira, uma vez que o autor também contribuiu para o evento danoso ao não agir com a cautela que se espera de uma pessoa normal, mormente considerando o fato tão divulgado de diversas fraudes bancárias que ocorrem hoje em dia. Deveria o autor ter se certificado com o banco, mediante os canais oficiais, antes de anuir com todas as informações prestadas por pessoa desconhecida.
10. Registra-se que era ônus do autor juntar prova nos autos que efetivamente recebeu ligação de número oficial do banco. Todavia não há provas nesse sentido nos autos, não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Ademais, o número indicado no Boletim de ocorrência, embora semelhante, não é igual à da instituição, por faltar um número, já que o telefone oficial é 4004-0001.
11. Dessa forma, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do correntista e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo sofrido, na proporção de 50% para cada parte. Nesse sentido, o seguinte precedente: Acórdão 1849265.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: declarar a inexigibilidade 50% dos empréstimos e demais transações fraudulentas objeto dos presentes autos, bem como condenar o réu a restituir a quantia de R$ 143,95 (cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 50% do valor. Sentença mantida nos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, I e II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1849265, 0705099-78.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024; TJDFT.